Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO.
1. O contrato celebrado entre as partes, acostado à inicial do autor não prevê qualquer penalidade pela rescisão ou pelo inadimplemento de suas obrigações. 1.1. As fotografias do suposto imóvel construído no terreno, acostadas aos autos tanto pelo autor/apelante quanto pela ré/apelada não comprovam, de fato, a edificação mencionada no contrato. 1.2. O autor não comprovou nos autos que alegada edificação era a mesma prevista no projeto anexo ao contrato. 1.3. O apelante também não demonstrou, em suas manifestações nos autos, o adimplemento da obrigação de representação da ré/apelada, em cumprimento à cláusula do contrato celebrado entre as partes.
2. A parte que não cumpriu a própria obrigação não pode exigir da outra a contraprestação respectiva, incidindo, na hipótese, a denominada exceção do contrato não cumprido (CC/02 476).
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.